Tribunal: TJDFT
Processo: 0729880-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729880-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRINITY BIOTECH DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Trinity Biotech do Brasil Comércio e Importação Ltda. em face da decisão que, no curso da ação cominatória que maneja a agravada – Fundação Hemocentro de Brasília - FHB – em seu desfavor, deferira o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela fundação almejando a cominação à ré, ora agravante, da obrigação de permanecer prestando os serviços previstos no contrato administrativo celebrado entre as partes, consubstanciados no fornecimento de insumos laboratoriais essenciais à realização de exames de detecção de hemoglobinas anormais, conquanto já ultrapassado o prazo formal de vigência do contrato, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do estatuto processual. Pontuara o eminente magistrado prolator da decisão agravada que a probabilidade do direito da fundação ressoara evidenciada pela subsistência do contrato administrativo celebrado pelas partes e correlatos aditivos, assim como pelos ofícios e propostas comerciais enviados pela contratada, os quais evidenciariam seu interesse na prorrogação contratual, a par dos despachos técnicos demonstrativos da essencialidade do serviço, o desabastecimento iminente e a impossibilidade de substituição imediata dos insumos, ainda que via contratação emergencial. Assentara o Juízo a quo os registros de tentativas de contato com a empresa ré, sem que houvesse resposta, evidenciando a aparente omissão injustificada da contratada no momento da assinatura do termo aditivo. Consignara, ademais, sobejar igualmente evidente o perigo de dano, defronte a iminente interrupção de serviço público essencial à saúde, com risco de desabastecimento de hemocomponentes para toda a Hemorrede do Distrito Federal, afetando diretamente a população mais vulnerável, pontuando a inexistência de risco de irreversibilidade da medida vindicada, uma vez que a contratada receberá a devida contraprestação pelos insumos fornecidos, nos moldes do artigo 5o, inciso XXV da Constituição da República. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao agravo recursal, a imediata suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma, indeferindo-se a tutela provisória de urgência postulada pela fundação agravada. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante que a decisão agravada deferira tutela provisória de urgência para compeli-la a manter o fornecimento de insumos laboratoriais, equipamentos em comodato e serviços de manutenção, nos moldes do contrato administrativo n.o 021/2021, já expirado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Verberara que, embora tenha cumprido a ordem judicial – sem que isso implicasse concordância com seu conteúdo –, a medida liminar impugnada violaria frontalmente os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da tipicidade administrativa, ao lhe impor obrigações contratuais inexistentes após o término da vigência do ajuste. Aduzira que o contrato em questão fora firmado mediante pregão eletrônico em 22/06/2021, com vigência encerrada em 22/06/2025, sem cláusula de prorrogação automática e sem termo aditivo formalizado. Reprisara que, ausente contrato vigente, inexiste fonte obrigacional que justifique a imposição judicial de prestação continuada. Esclarecera que a atividade que desempenha – fornecimento de insumos laboratoriais e suporte técnico – não se enquadra como serviço público essencial, nos termos do artigo 10 da Lei no 7.783/1989, por não envolver assistência médica direta e tampouco distribuição de medicamentos. Pontuara que o provimento arrostado incorrera em diversos equívocos jurídicos, dentre os quais, (i) enquadramento indevido da atividade contratada como serviço público essencial; (ii) aplicação equivocada da função social do contrato para justificar obrigação pós-contratual; (iii) invocação indevida da requisição administrativa, sem ato formal da autoridade competente e sem situação de perigo público iminente; (iv) imposição de multa coercitiva desproporcional, sem delimitação objetiva da conduta exigida; e (v) utilização de mensagens de WhatsApp como suposto meio de formalização contratual, em afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 5o, II) e ao preceituado no artigo 104 do Código Civil. Afirmara que a decisão judicial substituíra indevidamente o rito legal da contratação emergencial, previsto no artigo 24, inciso IV da Lei no 8.666/93 e artigo 75, inciso VIII da Lei no 14.133/21, convertendo o Judiciário em gestor de obrigações administrativas, sem respaldo contratual ou legal. Acrescera que a imposição de prestação forçada, sem contrato vigente, configuraria contratação compulsória vedada pelo ordenamento jurídico, violando o disposto nos artigos 5o, inciso II; 37, caput; 170 e 173, §1o da Constituição Federal, assim como os artigos 55, 57 e 65 da Lei no 8.666/93. Sustentara a ocorrência de periculum in mora inverso, na medida em que estaria sujeita a riscos financeiros, operacionais e jurídicos, diante da prestação compulsória de serviços sem cobertura contratual, sem garantia de pagamento, sem dotação orçamentária e sem possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Trinity Biotech do Brasil Comércio e Importação Ltda. em face da decisão que, no curso da ação cominatória que maneja a agravada – Fundação Hemocentro de Brasília - FHB – em seu desfavor, deferira o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela fundação almejando a cominação, à ré, ora agravante, da obrigação de permanecer prestando os serviços previstos no contrato administrativo celebrado entre as partes, consubstanciados no fornecimento de insumos laboratoriais essenciais à realização de exames de detecção de hemoglobinas anormais, conquanto já ultrapassado o prazo formal de vigência do contrato, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do estatuto processual. Pontuara o eminente magistrado prolator da decisão agravada que a probabilidade do direito da fundação ressoara evidenciada pela subsistência do contrato administrativo celebrado pelas partes e correlatos aditivos, assim como pelos ofícios e propostas comerciais enviados pela contratada, os quais evidenciariam seu interesse na prorrogação contratual, a par dos despachos técnicos demonstrativos da essencialidade do serviço, o desabastecimento iminente e a impossibilidade de substituição imediata dos insumos, ainda que via contratação emergencial. Assentara o Juízo a quo os registros de tentativas de contato com a empresa ré, sem que houvesse resposta, evidenciando a aparente omissão injustificada da contratada no momento da assinatura do termo aditivo. Consignara, ademais, sobejar igualmente evidente o perigo de dano, defronte a iminente interrupção de serviço público essencial à saúde, com risco de desabastecimento de hemocomponentes para toda a Hemorrede do Distrito Federal, afetando diretamente a população mais vulnerável, pontuando a inexistência de risco de irreversibilidade da medida vindicada, uma vez que a contratada receberá a devida contraprestação pelos insumos fornecidos, nos moldes do artigo 5o, inciso XXV da Constituição da República. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ao agravo recursal, a imediata suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, alfim, sua definitiva reforma, indeferindo-se a tutela provisória de urgência postulada pela fundação agravada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência dos requisitos legais aptos a legitimarem que, em sede de tutela provisória de natureza antecipatória, seja compelida a empresa que celebrara contrato administrativo cujo objeto compreendera o fornecimento de insumos e serviços para realização do exame de detecção de hemoglobinas anormais, pelas metodologias de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) ou Eletroforese Automatizada, pelo Laboratório de Imuno-hematologia de Doadores, da Fundação Hemocentro de Brasília – FHB, a permanecer cumprindo as obrigações previstas no ajuste, conquanto findo o prazo de vigência previsto no contrato e nos aditivos que o sucederam sem que tenha ela manifestado interesse na prorrogação da avença, até a ultimação de nova contratação. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame da pretensão antecipatória deduzida. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Pontuadas essas premissas, sobeja que o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado pela agravada, reveste-se de suporte legal passível de legitimar sua concessão no ambiente de tutela provisória de urgência de natureza acautelatória. Conforme se afere dos elementos materiais coligidos aos autos, as partes celebraram, em 22/06/2021, o contrato no 021/2021 – SUCOC/SESUP/DIAFI/FHB, contendo por objeto o “Fornecimento de insumos, com disponibilização de equipamentos, em regime de comodato, e serviços de manutenção, para realização do exame de detecção de hemoglobinas anormais, pelas metodologias de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) ou Eletroforese Automatizada, pelo Laboratório de Imuno-hematologia de Doadores, da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB, consoante especificações e quantitativos estabelecidos no Edital de Licitação Pregão Eletrônico - PE n° 07/2021 (63047884) e seus Anexos”, com prazo de vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura, restando prevista a possibilidade de prorrogação do avençado, nos termos da cláusula oitava[2]. Consoante retratado nos fólios, as obrigações contratualmente previstas restaram cumpridas, ensejando a celebração de 5 (cinco) sucessivos aditivos[3], prevendo o derradeiro – QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 021/2021–SUCOC/SESUP/DIAFI/FHB –, que sua vigência iniciar-se-ia na data de sua assinatura, o que sucedera em 15/08/2024[4], não se aperfeiçoando a celebração dum sexto aditivo, a despeito da intenção da agravada e das diligências que empreendera quanto ao ponto. Sob essa realidade é que a contratante, ora agravada, ajuizara a ação subjacente, postulando fosse cominada à agravante, em sede de tutela provisória de urgência, a obrigação de permanecer cumprindo as obrigações contratualmente previstas “conforme o cronograma previsto na proposta comercial apresentada pela empresa na fase de prorrogação, até que seja ultimada nova contratação e entregue a primeira parcela de insumos pela nova contratada, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais)”[5]. Delineados os fatos relevantes ao deslinde, imperioso o registro, de início, que a Fundação Hemocentro de Brasília tivera sua criação autorizada pela Lei Distrital no 206/1991, havendo sido estabelecida “com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o). A entidade fora, então, instituída por intermédio do Decreto Distrital no 14.598/1993, com previsão de autonomia administrativa, patrimônio e dotação orçamentária próprios, podendo ser instituídos por constituições de reserva, doações e legados, formação de contratos e convênios com outras instituições, sem prejuízo de receitas diversas (art. 8o, incisos I a VI). Atualmente, o Estatuto da Fundação Hemocentro encontra-se aprovado pelo Decreto Distrital no 44.407/2023, inclusive ampliando as hipóteses de formação de receita. Afere-se, pois, que, conquanto possua personalidade jurídica própria, a fundação, que presta serviços à população do Distrito Federal, está vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, integrando a Administração Pública Indireta, restando, portanto, submetida aos influxos da regulamentação de regência de direito administrativo. De relevo, ademais, fixar que a entidade é o órgão gestor do Sistema de Sangue, Componente e Hemoderivados – SSCH, tendo por finalidade justamente coordenar, normatizar e gerenciar aludido sistema no local. Os serviços que presta e lhe estão reservados no ambiente da saúde pública, aliada à sua evidente natureza pública, são indispensáveis e essenciais à população local. É sob realidade que sob inexorável que o serviço de detecção de hemoglobinas anormais, para cuja consecução são necessários os insumos objeto do contrato celebrado entre as partes, possui natureza de serviço público essencial continuado, sendo prestado apenas pela agravada, nos termos do positivado no Despacho FHB-DF/PT/UNAF[6]. Essa apreensão ressoa patente, ademais, da circunstância de que a fundação representa a única instituição prestadora do serviço individualizado à população do Distrito Federal, denotando sua natureza pública e essencial. A prestação dos serviços afetos à agravada, em razão de sua essencialidade, não podem sofrer situação de paralisação, suspensão ou interrupção, pois envolvem prestação de serviços de saúde essenciais e fomentados de forma exclusiva. Com efeito, a par da expressa previsão contida na Lei no 7.789/89, que caracteriza os serviços de saúde como de natureza essencial[7], sobeja, de conformidade com a doutrina mais abalizada acerca do tema, que possuem essa gênese os “serviços públicos cuja paralisação possa ocasionar prejuízo ao interesse da coletividade a que se destina; são atividades regidas pelo princípio da continuidade do serviço público”[8]. Ainda quanto ao conteúdo conceitual de “serviço ou atividade essencial”, no contexto de classificação do serviço público, confira-se elucidativo escólio catedrático, litteris[9]: “6. Classificação Utilizando a classificação de Diógenes Gasparini, os serviços públicos podem ser divididos tendo em vista os seguintes elementos: • quanto à entidade à qual foram atribuídos, podem ser federais, estaduais, distritais ou municipais; • quanto à essencialidade, podem ser essenciais ou não essenciais. Os essenciais são assim considerados por lei ou natureza de necessidade pública, devendo, em princípio, ser de execução da própria Administração Pública; os não essenciais são os que, por lei ou sua própria natureza, são de utilidade pública, sendo facultada a participação do particular; (...)” Defronte à natureza que ostenta, aludidos serviços devem guardar observância ao princípio da continuidade do serviço público, segundo o qual a atuação estatal deve ser ininterrupta. Trasladando-se aludidas premissas para o caso concreto, afere-se que a necessidade de obtemperação a aludida norma de caráter abstrato e universal exsurge ainda mais imperativa, pois o exame de detecção de hemoglobina S, cuja realização é necessária em todos os doadores de sangue, nos termos do artigo 87 da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, RDC no 34, de 11 de junho de 2014, e, outrossim, o exame de hemoglobinas anormais, exigidos para o uso terapêutico de células e Produtos de Terapias Avançadas, consoante artigo 48, inciso III, “c” da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, RDC no 214, de 07 de fevereiro de 2018, somente são realizados pela Gerência de Imuno-hematologia da Fundação. Sob essa realidade, desponta irrefragável que a decisão arrrostada alinhara-se ao regramento legal de regência, coadunando-se com a legislação positivada, assim como com os princípios basilares de direito administrativo. Pontue-se que, diversamente do apreendido pela agravante, a resolução empreendida pelo Juízo a quo não traduz violação ao preceituado nos artigos 24, inciso IV[10] da Lei no 8.666/93 e artigo 75, inciso VIII[11] da Lei no 14.133/21, porquanto não se trata a hipótese de contratação emergencial, mas de prorrogação de contrato validamente celebrado após regular procedimento de licitação, tampouco havendo de se cogitar, sob essa mesma perspectiva, de vulneração a outros dispositivos previstos nos aludidos normativos. Ademais, restara demonstrada nos autos a manifesta intenção da ora agravante em formalizar a prorrogação do contrato por 12 (doze) meses, mediante reajustes de 5% (cinco por cento) no valor global, o que se evidencia pelas correspondências que encaminhara à agravada em 11/03/2025[12] e em 15/04/2025[13], ensejando à fundação legítima expectativa de que as obrigações avençadas remanesceriam sendo cumpridas de ambas as partes. Sob essa realidade, apreendido tratar-se de serviço de natureza essencial e defronte a constatação de que comportamento contraditório da agravante, a tangenciar a boa-fé contratual, pois somente agora, ao aviar o vertente agravo de instrumento, é que manifestara expresso desinteresse em manter os termos avençados, a tutela de urgência vindicada pela agravada revestira-se dos requisitos necessários ao seu deferimento, inclusive defronte a inviabilidade de imediata contratação com pessoa jurídica diversa, por restar iminente a escassez dos insumos contratados com a recorrente e em razão da necessidade de novo procedimento licitatório com esse escopo. No tocante ao periculum in mora inverso arguido pela agravante, sobeja que tampouco sobeja possível de apreensão em virtude da prorrogação de vigência do contrato, pois os termos ajustados remanescem incólumes, denunciando que a contraprestação a que se obrigara a agravada permanecerá a ser realizada de forma regular, ou seja, não se vislumbra prejuízo à contratada decorrente da manutenção do contrato. Em verdade, continuará sendo devidamente remunerada pelos insumos e acessórios fornecidos. Acaso repute que os preços estão em descompasso com o mercado, assiste-a a faculdade de, pelas vias próprias, demandar o ajustamento da remuneração. O que não se afigura lícito, legítimo e consoante os princípios que orientam o serviço público, a atuação da administração e os envoltos em contratos administrativos que têm como objeto prestação essencial, é a suspensão do fornecimento sob a ótica de expiração do prazo contratual ou descompasso de preço. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais nacionais, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - SERVIÇO ESSENCIAL - DESINTERESSE DO CONTRATADO NA CONTINUIDADE - MANIFESTAÇÃO EXERCIDA POUCOS DIAS ANTES DO TÉRMINO DA AVENÇA - PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO. 1) Considerando que a resposta da empresa recorrente à indagação do Estado do Amapá acerca da continuidade do contrato se deu poucos dias antes de seu encerramento, inviabilizando a realização de um novo processo licitatório em prazo tão exíguo, deve ser prorrogada a avença, de forma excepcional, para que não haja paralisação de serviços essenciais, como cirurgias ortopédicas e neurológicas indispensáveis à população. 2) Apelo não provido.” (TJ-AP - APL: 00501373220178030001 AP, Relator.: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Tribunal) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO PARA MANUTENÇAO DE SOFTWARE. PRORROGAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. I - Comprovadas as graves consequências advindas da cessação do contrato, mormente a provável interrupção de serviços essenciais para a manutenção da máquina administrativa municipal, imperiosa a manutenção da avença até ulterior conclusão do novo procedimento licitatório. II - Havendo certame em curso para contratação de nova empresa para manutenção de software, reputa-se razoável a continuidade do sistema implantado até que outro venha a substituí-lo.” (TJ-MG - AI: 10521110036600001 Ponte Nova, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 14/07/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2011) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência . Agravante que presta serviços na área de assistência médica aos servidores municipais ativos, inativos, pensionistas e dependentes do Município de Arujá. Pleito de continuidade dos serviços médicos até a abertura de edital para contratação de nova empresa, que já foi iniciado. Pedido de concessão de tutela de urgência para que a ré se abstenha de interromper a execução do contrato, até que nova empresa seja contratada por meio do certame em curso. Decisão que deferiu a prorrogação do contrato pelo prazo de 90 (noventa) dias, por considerá-lo suficiente para conclusão do procedimento licitatório, sob pena de multa diária no valor de R$50 .000,00, até o limite de trinta dias multa. 1. Alegação no sentido de que a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo indicou a necessidade de rescisão do contrato celebrado, razão pela qual, notificou o agravado acerca do encerramento da avença após o prazo previsto. Alegação de força maior . Descabimento. 2. Prazo de oposição à prorrogação do contrato expirado. Serviços contratados de natureza essencial . Interrupção que causará prejuízos aos servidores municipais e seus dependentes. Desinteresse de ambas as partes no seguimento do contrato. Manutenção do contrato pelo prazo determinado na decisão que se afigura razoável. 3 . Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 22582787820208260000 SP 2258278-78.2020.8 .26.0000, Relator.: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 29/03/2021, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2021) A par da constatação do acerto do decidido, pois visa resguardar o interesse público e a agravante não estará desguarnecida da correlata remuneração pelos fornecimentos realizados, a multa fixada pelo magistrado de origem somente incidirá na hipótese de descumprimento da obrigação lhe cominada, denunciando que a realização das obrigações contratuais, por si só, não desponta prejudicial à agravante de modo a obstar a concessão da tutela de urgência vindicada pela Fundação. Assim posta a questão, no que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, verifica-se que, igualmente, carece de lastro a irresignação da agravante. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido da parte credora. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando à parte beneficiária da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançada pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza essencial do serviço e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais) diários, limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em função da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Além disso, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, §1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se de conformidade com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse prazo, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 241384228 (fls. 23/48), Ação Cominatória no 0708721-97.2025.8.07.0018. [3] - ID Num. 241384229, ID Num. 241384230, ID Num. 241384231, ID Num. 241384232, ID Num. 241384233 (fls. 49/62), Ação Cominatória no 0708721-97.2025.8.07.0018. [4] - ID Num. 241384233, p. 02 (fl. 62), Ação Cominatória no 0708721-97.2025.8.07.0018. [5] - ID Num. 241384224, p. 19 (fl. 21), Ação Cominatória no 0708721-97.2025.8.07.0018. [6] - ID Num. 241384241 (fls. 159/160), Ação Cominatória no 0708721-97.2025.8.07.0018. [7] - “Art. 10. São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; II - assistência médica e hospitalar; III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; IV - funerários; V - transporte coletivo; VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; VII - telecomunicações; VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; X - controle de tráfego aéreo; XI - compensação bancária.” [8] - DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito, 32. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 354. [9] - HORVATH, Miriam V F. Direito Administrativo. Barueri: Manole, 2011. E-book. p.19. ISBN 9788520444320. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520444320/. Acesso em: 24 jul. 2025. [10] - “Art. 24. É dispensável a licitação: (...) IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;” [11] - “Art. 75. É dispensável a licitação: (...) VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; (Vide ADI 6890)” [12] - ID Num. 241384242 (fls. 162/163), Ação Cominatória no 0708721-97.2025.8.07.0018. [13] - ID Num. 241384243 (fls. 164/165), Ação Cominatória no 0708721-97.2025.8.07.0018.